Tribunal: TJDFT
Processo: 0004799-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004799-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39284180, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores dos honorários da execução e de RAQUEL SOUZA E SILVA, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante aos cálculos judiciais (ID: 40139570). No ID: 34087064, o SINDIRETA manifestou concordância quanto aos valores apurados e destacou que RAQUEL SOUZA E SILVA, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Passo a decidir. Homologo os cálculos judiciais de ID: 39284180, ante a ausência de divergência entre as partes. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente de seus créditos. Devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (ID: 11990576, fl. Pdf 17), homologo as renúncias manifestadas por RAQUEL SOUZA E SILVA, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor, até o limite individual de 40 salários mínimos, em favor de RAQUEL SOUZA E SILVA, ROBSON JOSÉ DE OLIVEIRA, RÔMULO FERREIRA DE OLIVEIRA, ROSENO LUCAS DA SILVA e SOLANGE CARMO COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários da execução. Brasília, 14 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador